Tribunal: TJDFT
Processo: 0725419-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERÍCIA PLEITEADA PELA AUTORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que concedeu ao réu prazo de quinze dias para apresentar quesitos para a realização da perícia, assim como efetuar o depósito dos honorários periciais.
2. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, I e II do CPC/15, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
3. Diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz, na forma do § 1o do art. 373 do CPC, atribuir o ônus da prova de modo diverso.
4. A inversão do ônus probatório não afasta as regras de custeio da prova pericial previstas no CPC.
5. O simples fato da autora ser beneficiária da gratuidade de justiça não autoriza a imputação integral do custeio da prova pericial ao agravante, mas apenas observância ao disposto no §3o do referido art. 95 do CPC/2015.
6. Assim, é devido o rateio dos honorários periciais entre as partes, nos termos do art. 95, e § 3o do CPC/2015, sendo que o pagamento devido pela parte beneficiária da gratuidade de justiça ocorrerá em conformidade com a Portaria Conjunta no 101 de 10/11/2016 do TJDFT.
7. Recurso provido.